Tribunal: TJDFT
Processo: 0747820-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747820-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708706-36.2022.8.07.0018, homologou os cálculos apresentados pelo Executado e acolheu o pedido subsidiário do Exequente, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual os autos foram remetidos à Gerência do Distrito Federal para análise dos cálculos apresentados pela parte autora, referentes à Gratificação de Atividade de Regência de Classe – GARC, com complementação dos valores relativos ao período de 1991 a 1993. A Gerência informou que as fichas financeiras microfilmadas encaminhadas pela Secretaria de Educação, em diversos autos relacionados à mesma matéria, são ilegíveis, o que impossibilita a conferência dos valores efetivamente pagos à parte autora no período mencionado. Em razão disso, o órgão tem adotado, de forma alternativa, a inclusão dos valores com base nas tabelas salariais vigentes à época, considerando o posicionamento funcional da parte autora. Tal metodologia, embora razoável diante da ausência de documentação legível, não permite comprovar com segurança se houve ou não o pagamento da GARC, podendo, portanto, gerar duplicidade de pagamento. A Gerência também destacou que muitos servidores passaram a receber regularmente a GARC a partir de janeiro de 1994, o que pode indicar percepção anterior da referida gratificação. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pelo executado no ID 236687583, acolhendo o pedido subsidiário da parte exequente constante no ID 243515499, no sentido de que, em caso de eventual procedência da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, não haja condenação em honorários de sucumbência, em estrita observância ao princípio da causalidade, considerando que a impossibilidade de comprovação decorre da ilegibilidade das fichas financeiras, fato alheio à atuação da parte exequente. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, exclusivamente para fins de adequação dos cálculos homologados à sistemática de expedição dos requisitórios, conforme os parâmetros definidos nesta decisão. Após, expeçam-se os requisitórios. Com o pagamento dos requisitórios, arquivem-se os autos. Intimem-se.” Alega o Agravante, em suma, que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença deveria ensejar a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o, do CPC, e conforme os Temas Repetitivos 409 e 410 do STJ. Sustenta que, mesmo tendo ocorrido a homologação dos cálculos apresentados pelo Executado, a impugnação foi acolhida, o que atrairia a aplicação do princípio da sucumbência. Pontua, ainda, que o precedente AI 0747824-39.2023.8.07.0000 reforça a tese de que o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, impõe a condenação em honorários advocatícios. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, especialmente em razão da ausência de condenação em honorários advocatícios. Argumenta que a suspensão é necessária para evitar prejuízo ao erário, diante da possibilidade de expedição de RPV/Precatório com valor indevido. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, para que seja reconhecida a sucumbência da parte exequente e fixados honorários advocatícios. Preparo dispensado por força de isenção legal. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrados os requisitos da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese em exame, não se detecta os requisitos legais para a concessão da tutela recursal. Ocorre que a r. decisão agravada fundamentou-se no princípio da causalidade, ao reconhecer que a ilegibilidade das fichas financeiras encaminhadas pela própria Administração Pública impossibilitou a conferência dos valores efetivamente pagos à parte exequente, circunstância que não pode ser imputada a ela. Nesse contexto, o Juiz a quo homologou os cálculos apresentados pelo ora Agravante, porém, afastou a condenação em honorários de sucumbência, por entender que a divergência quanto ao valor da execução decorreu de fato alheio à atuação da parte exequente. O artigo 85, § 1o, do CPC estabelece que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, e na execução, resistida ou não. No julgamento do REsp 1134186/RS (Tema 410/STJ), a Corte firmou tese no sentido de que “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”. A regra geral, portanto, é que o acolhimento da impugnação — ainda que parcial — gera o direito à fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da parte impugnante. Entretanto, o próprio sistema jurídico processual admite temperamentos à aplicação automática do critério da sucumbência. O princípio da causalidade orienta que a responsabilidade pelas despesas e honorários advocatícios deve recair sobre a parte que deu causa à instauração ou ao prolongamento do litígio, ainda que, sob o prisma formal, não tenha sido a parte vencida. No caso concreto, verifica-se que a impossibilidade de conferência dos valores decorreu exclusivamente da conduta da Fazenda Pública, que apresentou fichas financeiras ilegíveis, impedindo o Agravado de apurar corretamente os valores pagos. O Agravante, portanto, assumiu o risco de imprecisão ou divergência de cálculos, pois detém os dados e documentos necessários para a liquidação do julgado. Assim, embora a impugnação tenha sido acolhida parcialmente, não se pode imputar à parte credora a responsabilidade pela controvérsia instaurada, pois a origem do incidente processual foi a conduta deficiente da própria Fazenda Pública. Exigir da parte exequente honorários nessa hipótese equivaleria a penalizá-la por uma situação que não deu causa. Assim, ausente a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave ou de difícil reparação, não há fundamento para concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora